Tribunal: TJSP
Processo: 2042670-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Alegação de condenação em duplicidade de honorários advocatícios – Inocorrência - Multa decorrente do art. 523, §1o do CPC e sucumbência recíproca derivada do acolhimento parcial da impugnação - Penalidades que possuem fatos geradores distintos - Multa devida, independente de impugnação posterior - Súmula 517 do STJ - Decisão mantida – Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Alegação de condenação em duplicidade de honorários advocatícios – Inocorrência - Multa decorrente do art. 523, §1o do CPC e sucumbência recíproca derivada do acolhimento parcial da impugnação - Penalidades que possuem fatos geradores distintos - Multa devida, independente de impugnação posterior - Súmula 517 do STJ - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRV.No: 2042670-24.2020.8.26.0000 Franca Voto 31758
Registro: 2020.0000427887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042670-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL PREVI, é agravada
DEUSONETE MARINHO DO REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042670-24.2020.8.26.0000 -Voto no 31758
2
VOTO No: 31758
AGRV.No: 2042670-24.2020.8.26.0000
COMARCA: FRANCA
AGTE. : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
AGDO. : DEUSONETE MARINHO DOS REIS
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Alegação de
condenação em duplicidade de honorários advocatícios

Inocorrência - Multa decorrente do art. 523, §1o do CPC e
sucumbência recíproca derivada do acolhimento parcial da
impugnação - Penalidades que possuem fatos geradores distintos -
Multa devida, independente de impugnação posterior - Súmula
517 do STJ - Decisão mantida Recurso desprovido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado contra decisão de fls.
666/670, complementada pela decisão proferida nos embargos de
declaração de fls. 681, que em cumprimento de sentença,
julgou parcialmente procedente o cumprimento de sentença para
homologar os cálculos elaborados pela Contadoria do juízo,
com observação de que o valor deveria ser acrescido de multa
de 10% e honorários advocatícios de 10%, diante da ausência
de pagamento do saldo devedor remanescente.
Sustenta a agravante que os cálculos do
contador foram apresentados as fls. 649/650, dos quais, não
foram
impugnados
pelos
agravados
nem
pela
agravante,
discriminando como devidos pela agravante o montante de
R$31.115,62
(nov/2019).
Os
referidos
cálculos
foram
homologados, com a observação de que deveriam ser acrescidos
a multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, e que diante
da sucumbência recíproca cada qual, arcaria com honorários
advocatícios da parte adversa em R$1.500,00 (fls. 06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042670-24.2020.8.26.0000 -Voto no 31758
3
Merece retificação a decisão agravada, tendo
em vista que existem duas condenações em honorários
advocatícios, relativas ao mesmo artigo 526 §2o do CPC, que
incide os honorários advocatícios sobre a diferença da
condenação e o deposito realizado, não podendo a agravante,
ser
novamente
condenada
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios no valor de R$1.500,00 tendo em vista a
sucumbência recíproca (fls. 06/07).
Afirma que existe condenação em duplicidade de
honorários advocatícios relativos ao mesmo artigo 526, não
havendo o que se falar em aplicação do artigo 523, uma vez
que houve o pagamento dos valores que a agravante entendia
como devidos, sendo licito apenas a aplicação do artigo 526
do CPC. Ainda que assim não se entenda, nos termos da Súmula
517 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, - apenas há
condenação em honorários advocatícios, na fase de liquidação
quando não houver o pagamento voluntário - a que se refere o
artigo 523 §1o do CPC. Ocorre que conforme já informado
anteriormente houve pagamento voluntário da agravante as fls.
355/357, não existindo como ser aplicada qualquer condenação
frente a agravante relativo à honorários advocatícios (fls.
Em
suma,
clama
pela reforma da
decisão
agravada, para excluir a condenação em duplicidade relativa
aos honorários advocatícios (fls. 07/08).
Recurso formalmente em ordem, processado sem a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
sobrevindo
resposta às fls. 691/693.
É o relatório do necessário.
2) Transcreve-se abaixo, teor da decisão
hostilizada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042670-24.2020.8.26.0000 -Voto no 31758
4
“Vistos.
Cuida-se
de
cumprimento
de
sentença
ajuizado por DEUSONETE MARINHO DOS REIS SAUD,
LUCAS MARINHO SAUD e LAIRA MARINHO SAUD contra
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
(PREVI)
objetivando
reaver
o
valor
correspondente ao imóvel penhorado e leiloado pela
devedora bem como de seus alugueres.
A impugnação apresentada pela previdência
foi acolhida em parte sendo fixado como saldo
devedor R$97.804,80 acrescido da diferença entre o
valor recebido pelo imóvel e o encontrado na
perícia (fls. 474/478).
Foi interposto agravo de instrumento
contra a sentença de fls. 474/478, cuidando a
Instância Superior em modificar os honorários de
sucumbência da parte exequente, fixando-os em
relação ao pleito de recebimento dos alugueres
(fls. 530/537).
A
parte
exequente
juntou
novo
demonstrativo de débito no valor de R$159.967,82
(fls. 562/564).
A
devedora
impugnou
os
cálculos
apresentados pelos exequentes afirmando que os
juros de mora utilizados estão errados. Apontou
como
valor
correto
R$118.464,63,
realizando,
então, o depósito correspondente (fls. 589/594).
Por determinação do juízo, o Sr. Escrivão
realizou a conferência dos cálculos apresentando
saldo devedor de R$87.990,00 (fls. 618/619).
As partes não concordaram com o cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042670-24.2020.8.26.0000 -Voto no 31758
5
elaborado pelo escrivão, pelo que foi realizada
nova conferência de cálculos apurando-se como
saldo
devedor
remanescente
R$31.115,62
(fls.
649/650).
É o relatório.
Decido.
Realizada a conferência de cálculos (fls.
649/650), apenas a parte exequente se insurgiu
acerca
dos
preditos
cálculos,
pleiteando
a
incidência de juros moratórios sobre o valor da
avaliação do imóvel e, ainda, a inclusão da multa
prevista no artigo 523, §1o do Código de Processo
Civil.
Anoto, de plano, que não devem ser
aplicados juros sobre o valor da avaliação do
imóvel, pois o comando judicial prevê que os juros
moratórios incidirão sobre a diferença entre o
valor recebido pelo imóvel e o encontrado na
perícia de fls. 441/450, confira-se:
“(...) deverá ressarcir os impugnados no
valor recebido pela arrematação do bem (de R$
97.804,80/
fls.
312
da execução), corrigido monetariamente a partir da arrematação
(07/04/2014), acrescido da diferença entre predito
valor e o apurado na perícia de fls. 441/450.”
(fls. 477).
Portanto, inexistindo qualquer comando no
título judicial acerca da incidência de juros
moratórios sobre o valor encontrado na perícia, o
importe a ser considerado para apuração do débito
é de R$251.200,00, assim como realizado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042670-24.2020.8.26.0000 -Voto no 31758
6
contadoria do juízo a fls. 649/650.
À similitude: (...).
Lado outro, razão toca aos credores
quanto à inclusão das penalidades estampadas no
artigo 523, §1o do CPC no saldo devedor.
A
devedora,
espontaneamente,
promoveu
três depósitos nos autos, comprovados e levantados
pelos credores (fls. 607/611), de modo que, quanto
aos valores destes não há se falar na cobrança de
possíveis acréscimos ante a extinção da obrigação
pertinente que se opera com tais pagamentos.
De igual modo, o valor referente à
arrematação do imóvel o qual será utilizado para o
pagamento da dívida - também já foi levantado
pelos credores (fls. 610) pelo que não sofrerá os
acréscimos postulados pelo exequente.
Contudo, a despeito de sua concordância
com os cálculos de fls. 649/650, a devedora não
procedeu ao pagamento da quantia ali estampada;
repise-se, quantia esta tida como correta pela
executada.
Nesta senda, a multa de 10% terá como
base de cálculo apenas o saldo remanescente
(R$31.115,62
-
fls.
650),
conforme
prevê
expressamente o art. 523,§2o do NCPC: “efetuado o
pagamento parcial no prazo previsto no caput, a
multa e os honorários previstos no §1o incidirão
sobre o restante”.
Para bem ilustrar a questão: (...).
Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042670-24.2020.8.26.0000 -Voto no 31758
7
PROCEDENTE este cumprimento de sentença e o faço
para homologar os cálculos elaborados pela contadoria do juízo (fls.
649/650),
com
a
observação de que este valor deverá ser acrescido
de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%,
conforme fundamentação supra.
Diante da sucumbência recíproca, custas e
despesas igualmente repartidas entre os litigantes; cada qual, ainda, arcará com
honorários advocatícios da parte adversa que
estipulo em R$ 1.500,00, observando-se a justiça
gratuita já deferida à parte exequente no processo
de conhecimento (fls. 508).
P.I.C.
Int.” (fls. 666/670).
Pois bem. A presente insurgência não merece
provimento.
Isto porque, constata-se que duas condenações
foram impostas à recorrente: a) multa e honorários
advocatícios de 10% do valor remanescente devido (R$
31.115,62 - fls. 658/659, autos originários fls. 649/650),
com origem na resistência ao pagamento voluntário do valor
remanescente; b) honorários advocatícios de R$ 1.500,00,
reciprocamente devidos, originados da sucumbência de ambas as
partes quando do julgamento do cumprimento de sentença.
Importante
registrar
que
são
penalidades
distintas, com fatos geradores distintos, quais sejam, a
multa prevista no art. 523, §1o do Código de Processo Civil,
decorrente do não pagamento voluntário do valor remanescente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042670-24.2020.8.26.0000 -Voto no 31758
8
e a sucumbência originada do parcial acolhimento da impugnação.
Não se há falar, portanto, em duplicidade,
tendo em vista que a multa decorrente do não pagamento
independe do resultado da impugnação.
Sobre a incidência de multa em cumprimento de
sentença, independente de impugnação, há precedente do E.
Superior Tribunal de Justiça condensado na Súmula 517: "são
devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença,
haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do
advogado da parte executada”, entendimento reiterado na
redação do Novo Código de Processo Civil.
Neste
contexto,
a
manutenção
da
decisão
hostilizada, é medida de rigor.
Nega-se,
pois,
provimento
ao
agravo
de
instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator